Tribunal: TJES
Processo: 0001140-96.2003.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001140-96.2003.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros (2)

APELADO: SIVAL JOAO DENICOLI

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A única tentativa de citação do apelante Antônio Joventino de Carvalho ocorreu em 10.11.2003, no início da demanda, sendo constatada a insuficiência do endereço fornecido pelo Município de Vitória. Depois, conforme mandado de sindicância de 29.10.2007, ninguém soube informar onde o ora apelante
Antônio Joventino de Carvalho poderia ser encontrado. Na sequência, passou-se às tentativas de citação dos seus herdeiros, apesar da ausência de comprovação de seu falecimento.

2. Mesmo decorridos mais de vinte anos do ajuizamento da ação, o apelado
Antônio Joventino de Carvalho
não foi devidamente citado, o que configura nulidade absoluta e conduz à anulação da sentença.

3. “
A ausência de citação é vício transrescisório que atinge a eficácia do processo em relação ao réu e a validade dos atos processuais subsequentes.
” (AgInt no REsp n. 2.012.866/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.)

4.
Recurso conhecido e provido.

Vitória, 10 de junho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0001140-96.2003.8.08.0024

Apelante: Antônio Joventino de Carvalho

Apelados: Município de Vitória e Espólio de Sival João Denicoli

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Antônio Joventino de Carvalho contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória nos autos da ação de desapropriação ajuizada pelo Município de Vitória, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral “
a fim de declarar desapropriada a benfeitoria constituída de uma construção de madeira medindo 51,36 m2, localizado em área destinada à urbanização (Decreto nº 11.372 - fl. 05), descrita na exordial, cuja posse deve ser incorporada à esfera patrimonial do Município de Vitória/ES, mediante o pagamento de indenização no importe total de R$ 6.574,00 (seis mil, quinhentos e setenta e quatro reais), atualizados.
”.

Em suas razões recursais o apelante aduz, em síntese, que (a) não houve comprovação do óbito do requerido Antônio Joventino de Carvalho, bem como não houve sua citação por edital, tendo apenas sido feita a tentativa de citação pessoal dos herdeiros daquele, cuja certidão se encontra à fl. 111/vº, e a posterior citação por edital do espólio, que se encontra à fl.115; (b) não houve nenhuma tentativa de encontrar o demandado, tendo simplesmente sido dado como morto, apesar de não haver nenhum documento que comprovasse o óbito; (c) antes da citação ter sido feita em nome do espólio, deveria ter sido feita uma busca mais abrangente na tentativa de comprovar o óbito ou mesmo localizar outro endereço do requerido Antônio; (d) a ausência de citação ou a citação inválida configuram nulidade absoluta.

Contrarrazões ofertadas pelo Município de Vitória, pugnando pelo não provimento do recurso.

Contrarrazões não ofertadas por
Espólio de Sival João Denicoli.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 13 de maio de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Razão assiste ao recorrente.

A presente ação de desapropriação fora ajuizada no ano de 2003 em desfavor de Sival João Benício e Antônio Joventino de Carvalho. A primeira tentativa de citação dos requeridos ocorreu em 10.11.2003, restando frustrada, conforme certidão do Oficial de Justiça de fl. 94vº, pois não foi possível localizar o endereço correto, por estar insuficiente.

Conforme mandado de sindicância de 29.10.2007 (fl. 42vº), o Oficial de Justiça atestou que ninguém soube informar onde o ora apelante,
Antônio Joventino de Carvalho, poderia ser encontrado.

Em 20.11.2008, nova tentativa frustrada de citação de Sival João Benício (fl. 46vº).

Em 05.10.2009, na Promoção de fl. 48, o Escrivão Judiciário informou que havia coincidência de pessoas e localização do imóvel expopriado entre a presente demanda e o processo nº 024.030.033.526, motivo pelo qual procedeu a reunião dos feitos. Afirmou, ainda, que no citado processo fora informado o falecimento de ambos os expropriados, com a única diferença de que nos presentes autos constou como querido Sival João Benício e nos autos em apenso Sival João Denicoli, o que seria um erro material, pois no documento de fl. 06 o ente municipal relata Sival João Denicoli.

Após a realização da perícia, os herdeiros de Sival João Denicoli compareceram aos autos (fls. 63 e 64), sendo desapensados em 22.11.2010 (fl. 72).

Em razão das informações constantes na Promoção de fl. 48, o magistrado de 1º grau determinou a intimação dos herdeiros dos expropriados.

Na audiência de 21.05.2013 a Procuradora Municipal pugnou pela citação dos herdeiros de Antônio Joventino de Carvalho, o que foi deferido pelo magistrado de 1º grau (fl. 109), sendo expedido mandado de citação para ser cumprido no mesmo endereço do imóvel expropriado, sem êxito em seu cumprimento, em 29.07.2013 (fl. 111vº). Na sequência, o magistrado determinou a citação editalícia dos herdeiros de Antônio Joventino de Carvalho (fl. 114), cumprida em 02.06.2014 (fl. 115), e nomeou curador especial em favor dos herdeiros citados por edital, que apresentaram contestação, alegando vício no ato citatório.

Em 20.03.2017 fora proferida decisão declarando nula a citação editalícia de fl. 115, porque não exploradas todas as alternativas disponíveis para localização dos mencionados herdeiros, sendo expedidos ofícios a fim de tentar obter cópia da certidão de óbito de Antônio Joventino de Carvalho (fl. 130).

Após a resposta negativa dos cartórios, fora proferida a sentença apelada, na qual o MM. Juiz afirmou que, “
haja vista respostas negativas dos Cartórios de Registro Civil, diligenciei no sistema eletrônico dos Cartórios de Registro Civil de todo o Brasil e não localizei Registro de Óbito do referido requerido, conforme extrato. Dessa forma, não há como saber seguramente, acerca de seu falecimento, ou não. Com isso,
TORNO SEM EFEITO
a declaração de nulidade da citação por edital em questão,
RATIFICANDO
sua validade e
MANTENDO
a Defensoria Pública Estadual como Curadora Especial do requerido ANTÔNIO JOVENTINO DE CARVALHO
.”.

Ocorre que a citação por edital cuja validade foi mantida na sentença recorrida é a citação dos herdeiros de Antônio Joventino de Carvalho e não da própria parte.

Em verdade, a única tentativa de citação do apelado Antônio Joventino de Carvalho ocorreu em 10.11.2003, no início da demanda, sendo constatada a insuficiência do endereço fornecido pelo Município de Vitória. Depois, conforme mandado de sindicância de 29.10.2007, ninguém soube informar onde o ora apelante
Antônio Joventino de Carvalho poderia ser encontrado. Na sequência, passou-se às tentativas de citação dos seus herdeiros, apesar da ausência de comprovação de seu falecimento.

Dessa forma, resta claro que até a presente data, mesmo decorridos mais de vinte anos do ajuizamento da ação, o apelante
Antônio Joventino de Carvalho
não foi devidamente citado, o que configura nulidade absoluta e conduz à anulação da sentença.

Afinal, “
A ausência de citação é vício transrescisório que atinge a eficácia do processo em relação ao réu e a validade dos atos processuais subsequentes.
” (AgInt no REsp n. 2.012.866/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.)

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO, PARA ANULAR O ACÓRDÃO RECORRIDO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO PAS DE NULITTÉ SANS GRIEF.

1. Cuida-se, na origem, de mandado de segurança impetrado pelo Tabelião de Notas junto ao Município de Cidreira/RS contra suposto ato ilegal da MM. Juíza Diretora do Foro da Comarca de Osório/RS, consubstanciado no indeferimento do pedido para que fosse designado como responsável interino pela Serventia Notarial de Osório/RS, nos termos do art. 17, c, da Consolidação Normativa Notarial e Registral do Estado do Rio Grande do Sul - CNNR/RS, haja vista que o substituto designado é lotado no Município de Terra de Areia/RS, que não é limítrofe com o Município de Osório/RS.

2. Uma vez que o eventual acolhimento da pretensão do impetrante tem o condão de repercutir na esfera jurídica individual do substituto designado pelo Juízo impetrado, a citação deste, na qualidade de litisconsorte passivo necessário, com a respectiva anulação do acórdão recorrido, é medida que se impõe. Nesse sentido: RMS 50.635/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 27/4/2017; RMS 44.566/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 16/12/2015.

3. Na forma da jurisprudência desta Corte, "a ausência de citação acarreta a nulidade absoluta dos atos posteriormente praticados, impedindo, a fortiori, o trânsito em julgado da ação" (AgInt nos EDcl no REsp 1.561.177/AL, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 19/3/2020). Isso porque, "tratando-se de nulidade ipso jure, não há que se falar, portanto, em verificação de ocorrência ou não de prejuízo à parte, quando caracterizado o vício" (REsp 649.949/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, DJ 14/3/2005).

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no RMS n. 62.354/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 1/10/2020.)

Por tais razões,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para anular a sentença apelada e determinar o retorno dos autos ao Juízo originário, a fim de que sejam adotadas as providências necessárias à citação do apelante Antônio Joventino de Carvalho.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão Virtual 10.06.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.